Tribunal: TJDFT
Processo: 0750723-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CHAMAMENTO INVÁLIDO. NÃO ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE CITAÇÃO PESSOAL DO SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA. DILIGÊNCIA DE NECESSÁRIA COMPLEMENTAÇÃO NA ORIGEM. NULIDADE DECRETADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 256 do CPC prevê a possibilidade de citação por edital nas hipóteses em que desconhecido ou incerto o citando; ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que ele se encontrar; ou nos casos expressos em lei.

2. A citação editalícia possui natureza excepcional, que, nos termos da lei, tem cabimento somente após esgotadas todas as tentativas de localização pessoal da parte, que deverá ser advertida, por meio do ato citatório, da pretensão executória deduzida em seu desfavor.

3. A falta de concretização de todas as diligências possíveis para citação da sociedade empresária, na pessoa de seu sócio, acarreta a nulidade da medida excepcional de chamamento por edital, visto ser o esgotamento dos meios à disposição do juízo, para viabilizar a citação pessoal da parte, pressuposto de validade da citação editalícia. Precedentes deste e. TJDFT.

4. Recurso conhecido e provido.